Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. QUALIFICADORA DO § 2o DO ART. 303 DO CTB. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 306 DO CTB. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, qualificada pela embriaguez ao volante e pela gravidade da lesão (art. 303, § 2o, do CTB), e pelo delito autônomo de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a qualificadora prevista no § 2o do art. 303 do CTB deve ser mantida, diante da alegação de que o laudo pericial não atestou lesão grave ou gravíssima; (ii) estabelecer se a condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) deve ser afastada em razão do princípio da consunção; e (iii) determinar se a fração de aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser fixada em 1/6, conforme pleiteado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial inicial não constatou lesão grave ou gravíssima, mas exames médicos complementares e o depoimento da vítima evidenciam a existência de fraturas em três costelas e a incapacidade para atividades laborais por mais de trinta dias, caracterizando a qualificadora do § 2o do art. 303 do CTB.
4. O laudo pericial não constitui o único meio de prova para atestar a gravidade da lesão, sendo possível a sua complementação por outros elementos probatórios, como exames médicos posteriores e testemunhos.
5. O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) deve ser absorvido pelo delito de lesão corporal culposa qualificada pela embriaguez (art. 303, § 2o, do CTB), pois a embriaguez é elementar da qualificadora, configurando indevido bis in idem a dupla punição.
6. O critério de aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável é o mais adequado à proporcionalidade e à individualização da pena, em conformidade com a jurisprudência predominante.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, § 2o, 306, 293; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842510, 0716127-19.2022.8.07.0005, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 1687774, 0702021-50.2021.8.07.0017, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/04/2023.